Tribunal: TJMT
Processo: 1025929-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025929-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA PATRICIA FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 075.389.504-86 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

Conflito De Competência No.:

1025929-03.2021.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Suscitante: Magistrado do Primeiro Juizado Especial da Capital

Suscitada: Magistrada do Oitavo Juizado Especial da Capital

Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data Do Julgamento: 29/11/2021

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA
.

1. Conflito negativo de competência em que se discute a ocorrência, ou não, de conexão.

2. A conexão pressupõe, pois, identidade de objeto ou de causa de pedir, sendo desnecessária, para sua configuração, a identidade de partes.

3. Inexistindo o risco de decisões conflitantes, não há que se falar em conexão.

4. Determinação de devolução do feito ao magistrado originariamente delimitado.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Magistrado do Primeiro Juizado Especial da Capital, Dr. Hildebrando da Costa Marques, contra a declinação da competência efetivada pela Magistrada do Oitavo Juizado Especial Cível da Capital, Dra. Patrícia Ceni.

Aduz o suscitante que, o feito que tramita pelo Primeiro Juizado de n° 1025928-18.2021.8.11.0001,

embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o objeto não se confundem, eis que as relações jurídicas discutidas são distintas, não se justificando a reunião com o processo de número 1025929-03.2021.8.11.0001.

Manifestação da suscitada encartada no ID 104633967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Após a detida análise dos autos, entendo que o Magistrado suscitante está com a razão no presente conflito.

Denota-se que o processo no
1025928-18.2021.8.11.0001
,
a despeito das semelhanças existentes em relação as partes, a causa de pedir e o objeto não se confundem, pois a presente ação discute inscrição indevida no valor de R$ 142,00, contrato de
no
0383048851
, enquanto que na ação de n.
1025928-18.2021.8.11.0001
, se discute a inscrição ocorrida no valor de R$ 392,00 referente ao contrato de n.
0000899937904993
, ficando claro que não há que se falar em declínio de competência, como decidido pela Magistrada suscitada.

Logo, os fatos que se discutem em cada um dos feitos são diversos, podendo ter soluções diversas sem maiores problemas, não se aplicando o artigo 105 do CPC.

Até poderia ser aplicada a exceção do artigo 52, §3o do NCPC, onde, em algumas ocasiões este relator tem aplicado e entendido possível a reunião, exatamente para que sejam evitadas decisões contraditórias, porém, no caso dos autos, já houve sentença em um dos feitos, o que, neste momento, inviabiliza a conexão pretendida dos autos.

A grande verdade dos autos que se trata de nítida pulverização de ações, que é uma atitude reprovável, na intenção de galgar maiores valores de indenização, que, registro, este relator quando observa tal prática, modula os efeitos dos valores da indenização, pois não pode mais o Poder Judiciário aceitar passivamente tal prática odiosa, que há anos vem sendo anunciada em sede de julgamentos de 2o grau da TRU, porém, parece que muitos advogados não querem entender e continuam com a mesma prática, que conclamo aos colegas que façam uma reflexão sobre o tema, com a reunião dos feitos, com espeque no artigo 52, § 3o do NCPC, a evitar decisões contraditórias sobre o mesmo tema, mesmas partes, mesma história e com razão, devendo ser a mesma solução a ser implementada a ambos, pelo menos deveria.

Desta feita, conheço do conflito de competência e o JULGO PROCEDENTE
, para delimitar que o presente feito n°
1025929-03.2021.8.11.0001
deve retornar ao Juízo do Oitavo Juizado Cível de Cuiabá, à Magistrada originariamente delimitada, para o regular processamento e julgamento, neste caso,
ante o julgamento do feito anterior, afastando a conexão neste momento, por tais motivos.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021